Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-77.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1000464-77.2020.8.11.9005
Impetrante(s)
:
OSCAR MOTOHIRO KATSU
Impetrado(s)
:
JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL
Vistos etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança com Pedido de Liminar impetrado por OSCAR MOTOHIRO KATSU contra ato coator praticado pela JUÍZA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL, que indeferiu concessão tutela antecipada para tão somente ficar no exercício de suas funções pelo teletrabalho sem prejuízo da remuneração até o julgamento final do processo.
Sustenta o impetrante pela necessidade de concessão da liminar pleiteada, ao argumento de que exerce a função de Agente de Tributos Estaduais – ATE, lotado na Secretaria de Estado de Fazenda, a qual determinou que o impetrante fosse colocado em licença prêmio e férias, em razão da pandemia da Covid-19, apesar de possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, nos termos do § 4o do artigo 5o do Decreto 416/2020.
Assevera que, por meio da Portaria 062/2020, com fundamento o poder regulamentar descrito no parágrafo único do artigo 15 do Decreto 416/2020, a Administração Pública, unilateralmente, retirou a possibilidade de a parte impetrante executar as suas funções em regime de teletrabalho, ato este que se reveste de duplo desvio de finalidade: afronta à indisponibilidade do interesse público (garantir a continuidade do serviço público de arrecadação) e extrapolação da regulamentação por falta de correlação lógica entre o motivo e o objeto do ato.
Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido liminar.
É o relatório.
Decido.
Almeja o impetrante a concessão da liminar em mandado de segurança, para tão somente ficar no exercício de suas funções pelo teletrabalho sem prejuízo da remuneração até o julgamento final do presente processo, por cumprir o requisito necessário de possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, em conformidade com o artigo 5o do Decreto 416/2020.
Como se sabe, para concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o fumus boni iuris e o segundo no periculum in mora, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria ao impetrante.
No caso em apreço, observa-se que o Decreto Estadual 416, de 20 de março de 2020, estabeleceu, em seu artigo 5o, a diretriz sobre o teletrabalho dos servidores públicos estaduais, tendo em vista a necessidade de adoção de medidas de enfrentamento à pandemia decorrente do coronavírus (Covid-19), bem como em seu artigo 15, verbis:
Art. 5o Fica autorizada a realização de atividades em regime de teletrabalho, desde que não haja prejuízos às atividades do órgão, resguardando o quantitativo mínimo de servidores para garantir a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários.
§ 1o A realização de teletrabalho deverá ser compatível com os meios de controle e aferição da produtividade, conforme definido em ato regulamentar específico.
§ 2° (revogado) (Revogado pelo Dec. 422/2020)
§ 3o Cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade decidir quanto à efetiva necessidade da presença física do servidor nas respectivas unidades administrativas, desde que garantida a preservação do funcionamento dos serviços considerados essenciais e prioritários. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)
§ 4o Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias. (Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)
Art. 15 No âmbito das Secretarias de Estado de Segurança Pública, Fazenda e Saúde, este decreto se aplica às áreas administrativas.
Parágrafo único. Nas áreas finalísticas das Secretarias de que trata o caput deste artigo serão adotadas medidas específicas em ato normativo interno. (Nova redação dada pelo Dec. 428/2020)
Por sua vez, a Portaria no 062/2020-SEFAZ, assim dispõe:
Art. 1° Nos termos do parágrafo único do artigo 15 do Decreto n° 416, de 20 de março de 2020, o disposto nos artigos 5° e 7° do referido Decreto não se aplica aos servidores que exercem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito fixa ou móvel, lotados na Coordenadoria de Fiscalização Fixa de Trânsito ou na Coordenadoria de Fiscalização Móvel de Trânsito, ambas da Superintendência de Controle e Fiscalização de Trânsito da Secretaria Adjunta da Receita Pública.
Assim, é possível observar que o Secretário de Estado de Fazenda, amparado no disposto do artigo 15 do Decreto 216/2020, determinou que os servidores que exercem atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito, fixa ou móvel, não exercerão teletrabalho, sendo estes encaminhados ao gozo de licença prêmio ou férias, dada a particularidade desse grupo de trabalhadores.
Assim, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro qualquer prejuízo ao impetrante, por ora, uma vez que estará em licença remunerada ou em gozo de férias, de acordo com o melhor interesse da Administração Pública, portanto, ausentes os requisitos autorizadores da concessão de liminar: probabilidade do direito e perigo da demora.
Ademais, conforme cediço, o direito líquido e certo deve ser provado de plano, com a inicial do mandado de segurança, de forma que fique clara e inquestionável ao Julgador a ilegalidade ou abuso do ato praticado.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar pleiteado.
De outro turno, notifique-se a autoridade coatora do conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias, conforme o disposto no artigo 7o, inciso I, da Lei no 12.016/2009.
Às providências.
Cuiabá-MT, 21 de julho de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator